Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-CÔNJUGE. SOLIDARIEDADE. TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
2. A obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de assistência mútua. É, contudo, medida excepcional e transitória, razão por que a necessidade, em tal caso, não pode ser presumida, incumbe ao interessado comprovar a existência de situação de necessidade dos alimentos pleiteados e de incapacidade de prover o próprio sustento.
3. Não havendo comprovação por parte do interessado da situação condizente com o direito pleiteado, não é possível, em agravo de instrumento, fixar alimentos provisórios, pois a questão relativa à obrigação de prestar alimentos pelo ex-cônjuge demanda ampla dilação probatória e deve ser examinada em juízo de cognição exauriente, ocasião em que serão apuradas as reais necessidades e possibilidades das partes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.